Tribunal: TJDFT
Processo: 0734878-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROTESTO INTERRUPTIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial. Em seu recurso assinala que é professora, sendo que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo da prescrição em maio de 2020 relativo à base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, de modo que não há que se falar na prescrição dos valores adimplidos em fevereiro de 2017.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Cuida-se de pretensão para a inclusão do abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia adimplida em fevereiro de 2017.
IV. Constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que “versem sobre base de cálculo da conversão em pecúnia da Licença Prêmio por Assiduidade e revisão de aposentadoria proporcional” em decorrência do processo no 0703421-33.2020.8.07.0018 distribuído pelo SINPRO em 22/05/2020. Desse modo, considerando que o artigo 202 do Código Civil define o protesto como causa interruptiva da prescrição e que “recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”, além de constatado que os valores foram adimplidos em fevereiro de 2017, é possível concluir que não ocorreu o transcurso do prazo prescricional quinquenal acerca da pretensão quanto ao cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Em consequência, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.
V. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.
VI. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
VII. Portanto, e não tendo sido aquelas parcelas contempladas no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela parte autora, deve ser reconhecido o direito à incorporação da referida quantia naquela base de cálculo por se tratar de vantagem pecuniária permanente. Ainda, diante da ausência dos cálculos pela parte ré quanto ao montante devido, e apurada a exatidão dos valores indicados na planilha ID 52828536, deve ser adotado aquela quantia elencada pela parte autora, já atualizada até junho de 2023.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 14.290,60 (quatorze mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos), atualizado até junho de 2023. Após aquela data os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.